Tribunal: TJDFT
Processo: 0702010-98.2019.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702010-98.2019.8.07.0014 RECORRENTE: LANA CRISTINA DO CARMO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES. AUSÊNCIA DE PROVA ESCRITA E COMPROVAÇÃO DO DÉBITO. REJEITADAS. CRÉDITO BANCÁRIO. REQUISITOS NECESSÁRIOS PRESENTES. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGALIDADE. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. NÃO VERIFICADA. POSSIBILIDADE DE JUROS SOBRE A MORA. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES E VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX DA CF: Sabe-se que o Juiz não está obrigado a enfrentar todo e qualquer argumento levantado pela parte, mas somente aqueles fundamentais para solucionar a controvérsia. Todas as teses relevantes foram debatidas ao longo da sentença, tendo a Magistrada indicado satisfatoriamente os fatos e o direito que a levaram a julgar procedentes a ação monitória, encerrando o enfrentamento adequado e suficiente das teses trazidas pelas partes, com plena obediência ao princípio da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais. Preliminar rejeitada 2. PRELIMINAR DE NULIDADE DA MONITÓRIA POR AUSÊNCIA DE INADIMPLÊNCIA DAS PARCELAS: Não há que se falar em nulidade da sentença da ação monitória, quando comprovado pelo Contrato bancário acompanhado de demonstrativo de evolução do débito que havia parcelas inadimplidas do contrato de crédito bancário no momento da propositura da ação. Preliminar rejeitada. 3. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DÉBITO: Para a propositura e julgamento da ação monitória, é necessário que a parte autora junte o Contrato bancário acompanhado de demonstrativo de evolução do débito; conforme entendimento do STJ prescrito no enunciado da Súmula n.o 247: “O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória. No caso, demonstrada a origem do débito por meio de entabulação de contrato de adesão a produtos e serviços financeiros, acompanhada de planilha o qual informa o saldo devedor, mostra-se suficientes a embasar a propositura da ação monitória. Preliminar rejeitada. 4. MÉRITO: A previsão contratual dos juros capitalizados mensalmente é adequada com a medida provisória 2.170-36/2001, sendo que esta permissão legal já teve o entendimento formado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral. 5. O entendimento, tanto da jurisprudência desta Corte de Justiça quanto do colendo STJ, é de que não é abusiva a taxa de juros aplicada em consonância com a média da taxa praticada no mercado, sendo de se ressaltar, ainda, que não se aplica às instituições financeiras a limitação prevista na Lei de Usura (Decreto n.o 22.626/33). 6. A cobrança de juros sobre a mora, ou mesmo de juros remuneratórios, não pode ser entendida como comissão de permanência. Uma vez que o presente contrato apresentado não prevê a cobrança de comissão de permanência, não cabe tecer discussões acerca de sua cumulação com outros encargos, bem como inexiste irregularidade nos encargos moratórios indicados em contrato. 7. Havendo contrato em que há estipulação do vencimento das prestações, os juros de mora e a correção monetária passam a incidir a partir do inadimplemento da obrigação, ou seja, da data de seu vencimento. Isso, trata-se de mora ex re, em que o devedor é constituído em mora pelo simples advento do termo. 8. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; e b) artigos 373, incisos I e II, e 700, ambos do CPC, e 397 do CC, sustentando que, embora o fundamento da ação monitória esteja amparado na suposta inadimplência, inexiste débito no período destacado nos autos, o que restou comprovado pela juntada dos contracheques contendo o desconto da parcela de R$ 3.860,96 (três mil, oitocentos e sessenta reais e noventa e seis centavos). Aduz que, no momento da sua distribuição da demanda, não havia parcelas em atraso, fato que torna nulo todo o procedimento de cobrança. Discorre sobre a aplicabilidade do Tema Repetitivo 622 do STJ. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Pugna para que todas as publicações sejam realizadas em nome dos advogados DANIEL SOUZA VOLPE, OAB/DF no 30.967, e DIEGO SOARES PEREIRA, OAB/DF no 34.123. Em contrarrazões, o recorrido também requer publicação exclusiva em nome do advogado JORGE DONIZETI SANCHEZ, devidamente inscrito nos quadros da OAB/DF no 67.961. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porquanto, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o tribunal de origem decide, de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, embora sem acolher a tese do insurgente.” (AgInt no AREsp n. 2.465.749/GO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento aos artigos 373, incisos I e II, e 700, ambos do CPC, e 397 do CC. Isso porque o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que “No caso, demonstrada a origem do débito por meio de entabulação de contrato de adesão a produtos e serviços financeiros, acompanhada de planilha o qual informa o saldo devedor, mostra-se suficientes a embasar a propositura da ação monitória” (ementa). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente, o apelo não merece subir pelo fundamento da letra "c” do permissivo constitucional, pois não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgInt nos EREsp n. 2.028.780/PA, relator Ministro Humberto Martins, DJe de 8/11/2023). Nesse sentido: AREsp n. 2.786.504, Ministro Herman Benjamin, DJe de 10/12/2024. Determino que as publicações, referentes à parte recorrente, sejam feitas em nome dos advogados DANIEL SOUZA VOLPE, OAB/DF no 30.967, e DIEGO SOARES PEREIRA, OAB/DF no 34.123. Por sua vez, indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pela instituição financeira, tendo em vista o convênio por ela firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003